Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO DIRETA CONSTATADA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO TOI. ENERGIA CONSUMIDA E NÃO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica está previsto na Resolução n.o 1.000/2021 – ANEEL, a qual estabelece todos os critérios para emissão do TOI, nos termos dos artigos 590 e 591 da citada Resolução.
2. Demonstrado o apelante ter efetivamente promovido a notificação do autor para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica do imóvel consumidor e devidamente intimado a oferecer recurso no prazo legal, deve ser reconhecida a vistoria que constatou o desvio na energia elétrica do imóvel consumidor.
3. No caso, comprovado que o apelado teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por meio de preposto ou pessoa hábil a receber a notificação, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e improcedente a reconvenção é medida que se impõe.
4. Ademais, é sabido que o TOI é ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário, que no caso dos autos restou devidamente comprovada que uma fase encontrava-se desligada e portanto, sem registrar o consumo, fato este registrado por laudo e por fotografias tiradas no local.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a apelada a pagar o valor de R$ 308.435,10, devidamente corrigido.